Tribunal: TJSP
Processo: 1001750-12.2020.8.26.0360
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Pedido Indenizatório. Empréstimo consignado. Sentença de parcial procedência. Inconformismo do banco réu. Celebração de negócio jurídico sem anuência. Laudo pericial conclusivo a respeito da falsidade da assinatura constante no instrumento contratual. Negócio jurídico declarado inexistente, sendo de rigor

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Pedido Indenizatório. Empréstimo consignado. Sentença de parcial procedência. Inconformismo do banco réu. Celebração de negócio jurídico sem anuência. Laudo pericial conclusivo a respeito da falsidade da assinatura constante no instrumento contratual. Negócio jurídico declarado inexistente, sendo de rigor a restituição das partes ao estado anterior ao negócio. Dever da autora de devolver ao réu o valor creditado na conta de sua titularidade. Dever da instituição financeira de restituir os valores descontados, na forma simples, desde que devidamente demonstrados. Contrato suspenso antes que fosse debitada a primeira parcela do empréstimo. Autora que não se desincumbiu do ônus de provar o contrário (art. 373, I, CPC). Dano moral afastado. Fatos que constituem mero aborrecimento e pequeno dissabor. Não houve inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes e nem indicações de que as transações fraudulentas lhe tivessem suprido condições de sobrevivência ou lhe causado alguma dor psíquica. Sentença reformada. Redistribuição do ônus da sucumbência. RECURSO PROVIDO.